Tribunal: TJDFT
Processo: 0745760-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Inversão do ônus da prova. Recurso provido.
I. Caso em exame
1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a inversão do ônus da prova com base no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova é aplicável em contratos bancários firmados com finalidade empresarial; e (ii) estabelecer se a agravada é técnica, jurídica ou economicamente hipossuficiente.
III. Razões de decidir
3. Se as operações financeiras visavam o fomento da atividade empresarial, o contratante não se qualifica como destinatário final do produto de modo a permitir a incidência do Código de Defesa do Consumidor,
4. A redistribuição dinâmica do ônus da prova, prevista tanto no Código de Defesa do Consumidor quanto no art. 373, §1o, do CPC, pressupõe efetiva dificuldade de produção probatória.
5. Não se avista hipossuficiência técnica ou jurídica na parte que revela pleno conhecimento dos termos do contrato, apresenta planilha de cálculo detalhada e guarda para si a opção de requerer a prova pericial contábil.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, §1o; CDC, art. 6o, VIII;
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0733593-95.2023.8.07.0003, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma cível, j.18/9/2025, TJDFT, APC no 0706473-44.2023.8.07.0014, Rel. Romulo de Araujo Mendes, 1a Turma cível, j. 25/06/2025, TJDFT, AGI no 0735904-97.2025.8.07.0000, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível,j. 16/10/2025.